Tribunal: TJMT
Processo: 1007327-82.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007327-82.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEA NARDI - CPF: 912.795.341-68 (APELADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DA SEGURADORA SOB ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento do seguro de vida ao beneficiário do segurado vitimado em acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se a embriaguez do segurado, por si só, afasta o dever de indenizar em contrato de seguro de vida, caracterizando agravamento intencional do risco; e (ii) Determinar o termo inicial da correção monetária em indenização securitária de seguro de vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A embriaguez do segurado, em contrato de seguro de vida, não afasta, por si só, o dever da seguradora de indenizar, salvo se demonstrado que essa condição foi a causa direta e exclusiva do evento danoso.

A presunção de agravamento do risco pela embriaguez não se estende aos seguros de pessoas, cujo objeto é a vida humana, e não o bem material.

O termo inicial da correção monetária em indenização securitária deve ser a data da contratação do seguro, conforme Súmula 632 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1007327-82.2022.8.11.0015, promovida por LEA NARDI, julgou procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

“(...) 1) Indenização por danos materiais de R$ 29.100,00 referente à cobertura pela morte acidental do segurado, ressaltando que o valor deverá ser acrescido de correção monetária mensal pelo índice do INPC a partir da data da contratação do seguro e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

2) Indenização por danos materiais de R$ 3.421,00 referente ao ressarcimento das despesas com o funeral, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC a partir do prejuízo/desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

Em suas razões recursais, a apelante aponta a existência de agravamento intencional do risco pelo segurado, que conduzia o veículo com elevada dosagem alcoólica no sangue (6,17 dg/L), o que configuraria ato ilícito doloso nos termos dos arts. 762 e 768 do Código Civil, bem como exclusão expressa prevista nas Condições Gerais do contrato de seguro.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 620 do STJ ao caso concreto, pela existência de nexo causal direto entre a embriaguez e o acidente fatal, conforme laudo de dosagem alcoólica e dinâmica do sinistro, caracterizando comportamento doloso e voluntário agravador do risco segurado.

Alega equívoco na interpretação da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007 e diz ser legítima a negativa com base em agravamento de risco.

Requer o provimento do recurso para que a Ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pede que, mantida a condenação, incida correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento da ação, afastando-se eventual
bis in idem.

Contrarrazões apresentada no ID 277840893.

É o relatório

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I) Preliminar - Ausência de dialeticidade recursal

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, não assiste razão à apelada.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a inconformidade com a decisão recorrida, possibilitando ao órgão julgador o exame da controvérsia.

No caso, a apelante impugnou, ainda que de forma sucinta, os fundamentos da sentença recorrida, especialmente ao sustentar a ocorrência de agravamento do risco pelo segurado.

Assim, verifico que foram atendidos os requisitos mínimos de motivação exigidos pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

B) Mérito

A controvérsia gira em torno da negativa de indenização securitária por parte da companhia apelante, sob o argumento de que o segurado, ao tempo do acidente que lhe ceifou a vida, conduzia veículo automotor em estado de embriaguez, o que, segundo a tese da seguradora, caracterizaria agravamento intencional do risco, a atrair a incidência do art. 768 do Código Civil, afastando a cobertura.

Cumpre salientar que, no âmbito dos contratos de seguro de veículos, é aceitável que se presuma, salvo prova em contrário, que a condução de veículo por pessoa sob o efeito de bebida alcoólica configura agravamento do risco contratado, hipótese que pode, casuisticamente, justificar a exclusão da cobertura securitária relativa à coisa. Todavia, tal presunção não se estende aos seguros de pessoas, como é o caso dos autos, cujo objeto é a vida humana, e não o bem material.

Essa distinção encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, ao interpretar a legislação de regência, firmou orientação no sentido de que a embriaguez do segurado não afasta, por si só, o dever da seguradora de indenizar, salvo se demonstrado que essa condição foi a causa direta e exclusiva do evento danoso.

Ademais, o STJ tem acolhido a diretriz estabelecida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, especialmente quanto à Carta-Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007, que disciplina de forma clara:

“1) Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para “danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”;”

A interpretação foi, inclusive, cristalizada na Súmula 620/STJ, segundo a qual:

“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Destaca-se que esse entendimento é reiteradamente reafirmado por precedentes como os abaixo relacionados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ . ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA
. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe:"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" . 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022) . 3.
No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro"
(REsp 1.999 .624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. 5 . As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO . DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA . CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 620/STJ. INCIDÊNCIA . 1. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.Inteligência da Súmula nº 620/STJ. 2 . No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (art. 26 da Circular SUSEP nº 667/2022 e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007). 3.
As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, porquanto não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2273935 MT 2023/0001930-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

No caso em julgamento, embora o exame toxicológico tenha apontado a presença de álcool no sangue do segurado, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o direito à indenização, sobretudo diante da dinâmica fática do acidente revelada pelo boletim de ocorrência (ID 277840531), que evidencia a inexistência de nexo causal entre a embriaguez e o evento lesivo.

Consta expressamente no referido documento que o filho da autora, conduzindo motocicleta pela rua João Pedro Moreira de Carvalho, em direção ao Camping Clube, teve sua trajetória abruptamente interceptada por um veículo automotor (GM/Prisma, placa OAR-7288), que realizava conversão à esquerda, cortando a pista de rolamento para acessar a BR-163. Verifica-se, portanto, que não há elementos que autorizem inferir que a embriaguez tenha contribuído de forma direta e exclusiva para a ocorrência do evento.

Assim, ausente demonstração inequívoca da culpa exclusiva do segurado na produção do acidente, e inexistindo previsão contratual válida que ampare a exclusão da cobertura, impõe-se a manutenção da condenação imposta na origem.

No que tange ao pedido subsidiário da apelante, relativo à modulação do termo inicial da correção monetária, também não lhe assiste razão.

A sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento da indenização, critério que se mostra em perfeita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 632 do STJ.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Consequentemente, majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025